Tribunal: STF
Processo: ARE 1408178
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL (RÉU SOLTO). CRIMES CONTRA A LIBERDADE PESSOAL. AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR (ART. 147, CAPUT, C/C ART. 61, II, " F", AMBOS DO CÓDIGO PENAL, NOS TERMOS DA LEI N. 11.340/06). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA DENÚNCIA. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA ANTE A PROMESSA DE MAL IMEDIATO/ATUAL E NÃO FUTURO, AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DESCRITA NO ART. 61, II, "F", DO CP (BIS IN IDEM) E EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA CONFERIDA À VÍTIMA (ART. 387, IV, DO CPP). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    - AS DECLARAÇÕES FIRMES E COERENTES DA OFENDIDA, SEM QUALQUER VÍCIO APARENTE CAPAZ DE DESACREDITÁ-LA, SÃO SUFICIENTES PARA COMPROVAR QUE O APELANTE PROFERIU AMEAÇAS COM A INTENÇÃO DE INCUTIR MEDO NA EXCOMPANHEIRA, AS QUAIS SE REVELARAM IDÔNEAS PARA ABALAR SUA TRANQUILIDADE E AFETAR SUA LIBERDADE PSÍQUICA, TANTO QUE: PROCUROU A AUTORIDADE POLICIAL ENSEJANDO A LAVRATURA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA, MANIFESTOU O DESEJO DE REPRESENTAR CRIMINALMENTE CONTRA O ACUSADO E REQUEREU AS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, PELO QUE É INVIÁVEL A PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA.



    - "A INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA "F", DO CÓDIGO PENAL, TEM O OBJETIVO DE PUNIR MAIS SEVERAMENTE O AGENTE QUE PRATICA A INFRAÇÃO PREVALECENDO-SE DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS, NO ÂMBITO DO SEIO FAMILIAR, DE MODO QUE FICA IMPOSSIBILITADO O SEU AFASTAMENTO, PORQUANTO, EM RELAÇÃO AO DELITO CAPITULADO NO ART. 147 DO CÓDIGO PENAL, A INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE NÃO TEM O CONDÃO DE CONFIGURAR BIS IN IDEM, CONSIDERANDO QUE O COMETIMENTO DO DELITO EM ÂMBITO DOMÉSTICO É CIRCUNSTÂNCIA ESTRANHA ÀS ELEMENTARES DO TIPO DE AMEAÇA" (AGRG NO HC 461797/SC, SEXTA TURMA, REL. MIN. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, J. 11-12-2018).



    - CONSOANTE ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, "NOS CASOS DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR, É POSSÍVEL A FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANO MORAL, DESDE QUE HAJA PEDIDO EXPRESSO DA ACUSAÇÃO OU DA PARTE OFENDIDA, AINDA QUE NÃO ESPECIFICADA A QUANTIA, E INDEPENDENTEMENTE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA" (TEMA N. 983), EXATAMENTE COMO OCORRIDO NO CASO DOS AUTOS; LOGO, EM SE VERIFICANDO QUE O QUANTUM ARBITRADO NÃO EXTRAPOLA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, NÃO CABE A ESTA CORTE A RETIFICAÇÃO DE SENTENÇAS DOTADAS DESTES PARÂMETROS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 127 e 129, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente